Tribunal: TJDFT
Processo: 0742149-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE EXECUTADA. NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADAQUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXECUTADA PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE PREJUDICADO.
1. Merece reforma a decisão homologatória de cálculo proferida em liquidação de sentença que, após manifestação de ambas as partes, deixa de analisar os questionamentos tão somente da parte executada acerca dos novos cálculos apresentados pela contadoria judicial, em sede de retificação dos anteriores.
2. Na hipótese, a parte executada não obteve a mesma atenção do Juízo a quo ao ter ignorados os apontamentos acerca de quando discrepâncias relevantes quanto aos índices aplicados e os parâmetros constantes do título judicial exequendo, bem assim ao termo inicial de incidência de juros e, estando garantido o Juízo, ao termo final dos consectários da condenação.
3. Agravo de instrumento da executada provido. Decisão reformada. Recurso da exequente prejudicado.